Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE – EXERCÍCIO DO JUS POSTULANDI – NECESSIDADE DE PROMOVER A IGUALDADE DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo a Lei no 9.099/95, em seu artigo 2o, presidem o rito dos Juizados Especiais os princípios da informalidade, da simplicidade e da economia processual, entre outros. A seu turno, o art. 9o da mesma lei admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado, atendidas determinadas condições.No campo processual, aplica-se ao sistema dos juizados especiais o princípio da cooperação (art. 6o do CPC).

2. Assim, cabe a todos os “operadores” do direito, em especial no Sistema dos Juizados, garantir ao cidadão quando desprovido da representação de advogado, meios para que consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais, sem que lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico. Nesse sentido, o art. 9o, § 1o, da Lei no 9.099/95:

“§ 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.”

3. Para a concretização do acesso à Justiça, nos casos em que a parte exerce o juspostulandi, o magistrado não está adstrito aos rigores processuais (princípio da informalidade) e tampouco pode supor que as partes, nessa condição, que ostentam hipossuficiência jurídica, tenham conhecimento das regras e das penalidades processuais que lhe são consequentes.

4. No cotejo de tais premissas com as razões recursais, é certo que a sentença proferida não deve prevalecer.

5. Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pessoa idosa (73 anos) portadora de doença grave (neoplasia maligna, mieloma múltiplo IgG Lambda/Lambda livre – relatório médico de ID Num. 15172442 - Pág. 1), sem assistência de advogado e cuja petição inicial foi redigida pelo Serviço de Redução a Termo deste Tribunal.

6. Em resumo, narrou que a autora em março de 2014 contraiu empréstimo de quantia em dinheiro junto ao réu e que, por conta da idade avançada e de doença grave da qual é portadora, em janeiro de 2018 se dirigiu à instituição financeira a fim de antecipar as parcelas faltantes daquele negócio. Contudo, apesar de ter explicado sua intenção à preposta, afirmou que, em vez disso, fizeram com que celebrasse novo empréstimo, de quantia superior ao saldo residual cuja antecipação desejava.

7. Uma rápida leitura da inicial revela lacunas essenciais à resolução do mérito processual, tais como: a ausência de informação sobre se a celebração do segundo contrato se deu em um representante bancário do réu, ou se a autora efetuou o negócio diretamente numa agência bancária sua; a ausência de informações ou documentos referentes ao primeiro mútuo (valor total, no de parcelas já pagas, etc); o valor efetivamente depositado em sua conta corrente por ocasião da celebração do segundo negócio; o valor disponível para antecipação das parcelas pela autora. A incompletude da narrativa inicial tampouco pode ser superada pelos documentos que instruíram a peça, porque deles não pode extrair tais dados faltantes.

8. De outro giro, a contestação apresentada é genérica e não impugna os fatos relatados pela autora. Em verdade, nem mesmo se refere a eles, especificamente, e veio desacompanhada de qualquer documento relativo aos fatos elencados na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento onde colheu-se o depoimento pessoa da autora e de sua testemunha, foi proferida sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não conseguiu provar o vício na contratação do negócio.

9. Nesse contexto, diante da condição de hipossuficiência jurídica da autora, da ausência de representação por advogado desde a origem do processo e a flexibilidade do rito sumariíssimo dos juizados especiais, poderia o MM Juiz processante, como ação voltada para promover a igualdade das partes, determinar a emenda da petição inicial, desta feita advertindo a autora para a necessidade de representação por advogado ou defensor público a fim de suprir as falhas de sua petição inicial, para que então o processo tivesse desenvolvimento válido e regular, quando só então seria possível a formação do convencimento do julgador.

10. Ademais, no caso concreto não foi observada a regra do § 1o do art. 9o da lei no 9.099/95 que diz: “sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local”.

11. Também não se pode perder de vista que “são considerados hipervulneráveis: “[...] os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras, [...] por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrios dos detentores de poder econômico ou político, necessitem da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. ” EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015.

12. Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e o processo como um todo, para sua devolução à origem, onde deverá ser determinada a emenda à inicial (com a recomendação de que a autora esteja representada por advogado ou defensor público) prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO ANULADO.

14. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.